Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-23.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009789-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERICO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 010.322.101-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FURTO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL, MOEDA FALSA, AMEAÇA, FALSA IDENTIDADE E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]

- INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FURTO E FALSA IDENTIDADE - PEDIDO DE CONCEÇÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DAS PUNIBILIDADES - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1009789-23.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: ERICO DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por ERICO DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0006327-97.2011.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto e falsa identidade em cumprimento de pena por furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto, roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo majorado pelo emprego de arma, tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, moeda falsa, ameaça, falsa identidade e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] unificadas em

34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão - art. 155, § 4º, do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2006, art. 155 art. 157, § 2º, II, art. 157, § 2º, I, art. 121, § 2º, IV, c;/c art. 14, II, art. 129 do CP, art. 289, § 1º, art. 147, art. 307, art. 121, § 2º, II e IV, do CP c/c art. 14, II, todos do CP

- (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

ERICO DE OLIVEIRA SILVA sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto e falsa identidade
“não foram cometidos em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“as penas máximas em abstrato não superam cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto e falsa identidade e extintas as punibilidades (ID 165906177).

Prequestiona o art. 5º do Decreto 11.301/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 244 do STJ (ID 165473172).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

165906188).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 166762657).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal - 1) Mérito - Requer a reforma da decisão de primeiro grau no que concerne a aplicação do induto natalino aos crimes não impeditivos. Impossibilidade - benefício não aplicado com base em fundamentação perfeitamente exarada que não necessita de modificação - com base nos artigos 5, 7 e 11, parágrafo único do decreto 11.302/2022. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 168145171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante registra as seguintes condenações:

- 2 (dois) anos de reclusão, por furto qualificado - art. 155, § 4º, do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 20.7.2009, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 28.7.2011 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0004007-45.2009.8.11.0064);

- 2 (dois) anos e 3 (três meses de reclusão, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei nº 10.826/2006 -, praticado em Rondonópolis, no dia 21.8.2007, com trânsito em julgado no dia 4.11.2013 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0003597-55.2007.8.11.0064);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, por furto - art. 155 do CP -, praticado em Rondonópolis, em 25.2.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 10.3.2015 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0002195-26.2013.8.11.0064);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, por roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, § 2º, II, do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 5.4.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 29.9.2011 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0002054-75.2011.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma - art. 157, § 2º, I, do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 18.3.2023, com trânsito em julgado no dia 26.11.2013 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0001754-45.2013.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos de reclusão, por tentativa de homicídio qualificado - art. 121, § 2º, IV, c;/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 17.2.2023, com trânsito em julgado em 11.6.2015 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0002570-27.2013.8.11.0064);

- 1 (um) ano e (seis) meses de reclusão, por lesão corporal grave - art. 129 do CP -, praticado em Rondonópolis, em 29.11.2010, com trânsito em julgado no dia 22.5.2017 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0003290-62.2011.811.0064);

- 5 (cinco) ano anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, por moeda falsa, ameaça e falsa identidade - art. 289, § 1º, art. 147 e art. 307, todos do CP -, praticados em Rondonópolis, em 1º.3.2019, com trânsito em julgado no dia 14.7.2022 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0000284-37.2019.4.01.3602/1ª Vara Federal de Rondonópolis);

- 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, do CP c/c art. 14, II, do CP -, praticado em Rondonópolis, em 27.10.2010, com trânsito em julgado no dia 18.5.2023 (SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064 - ação penal NU 0004755-43.2010.8.11.0064).

Em 22.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui 24 (vinte e quatro) anos de pena a cumprir pela prática de crime hediondo ou com violência e grave ameaça, ou seja, crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022[1]).

[...]

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba ‘informações adicionais - Linha do Tempo Detalhada’, que o penitente cumpriu somente 08(oito) anos e 10(dez) meses e 08(oito) dias das penas do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0006327-97.2011.8.11.0064)

Pois bem.

O agravante registra condenações por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas, tráfico de drogas e posse irregular e arma de fogo de uso permitido ocorridos nas datas de 1º.7.2008,
9.3.2011, 11.6.2007,
30.7.2006,
16.5.2012, 29.7.2015, 14.2.2018, 14.6.2011
e 31.1.2018, nas Comarcas de Cuiabá/MT e Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto e falsa identidade por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“o Agravante possui executivos de pena, incluindo crimes com emprego de violência e/ou grave ameaça, pelos quais, a pena imposta não fora integralmente cumprida. Nesse aspecto, o referido decreto prevê que, em caso de concurso de crimes, cuja pena privativa de liberdade não ultrapasse o máximo cominado em abstrato em cinco anos, será computado individualmente, para o alcance do benefício previsto no decreto (art. 5°, caput e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022). Já no caso, em que, os crimes não impeditivos fazem concurso com os crimes previstos no artigo 7°, do Decreto 11.302/2022, de acordo com o parágrafo único do art. 11, do mesmo Decreto, revela que será impossível conceder tal benefício, sem antes, o cumprimento da pena dos crimes considerados impeditivos ao alcance do indulto”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 168145171).

Dispõe o art.11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante por condenações por
furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, furto, roubo majorado pelo concurso de pessoas, roubo majorado pelo emprego de arma, tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal, moeda falsa, ameaça, falsa identidade e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
totalizam 34 (trinta e quatro) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023).

Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato – 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023